Tribunal: TJDFT
Processo: 0753491-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR DE PROCEDER À INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o recorrente pretende que seja determinada a expedição de ofício ao credor fiduciário com o objetivo de que seja informado o valor do saldo devedor relativo ao veículo localizado pelo sistema RENAJUD.
2. Convém ressaltar que requisição de informações às repartições públicas e privadas somente pode ser admitida nos casos em que o credor comprovar ter empreendido todas as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não ocorreu no presente caso.
3. É atribuição do credor, ora agravante, indicar os bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.